Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007927-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora via SISBAJUD. Alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos. Art. 833, x, do CPC. Extensão a outras modalidades de conta. Necessidade de comprovação da natureza impenhorável ou reserva financeira dos valores. Ônus do executado. Ausência de prova quanto à destinação à subsistência. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se valores inferiores a 40 salários mínimos, bloqueados em conta diversa da caderneta de poupança, são automaticamente impenhoráveis ou se dependem de comprovação de sua natureza alimentar.

III. Razões de decidir:

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora voltada à proteção de valores depositados em caderneta de poupança, admite interpretação extensiva para alcançar outras modalidades de depósito, desde que preservada sua finalidade protetiva.

4. Tal extensão não possui caráter automático, exigindo a demonstração concreta de que os valores bloqueados constituem reserva financeira indispensável à subsistência do devedor e de seu núcleo familiar.

5. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos ativos financeiros constritos, não sendo suficiente a mera alegação de que o montante é inferior ao limite legal.

6. A ausência de elementos probatórios mínimos quanto à origem dos valores, à sua destinação de natureza alimentar ou à inexistência de outras disponibilidades financeiras afasta a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em contas diversas da caderneta de poupança, exigindo-se a comprovação, pelo executado, de que tais recursos constituem reserva financeira destinada à sua subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, X, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJE 23/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1004400-58.2017.8.11.0003), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a manutenção da penhora e a expedição de alvará em favor do exequente (cf. id. no 222869249 – autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar interpretação restritiva e literal do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que depositados em conta diversa da caderneta de poupança.

Alega que o numerário constrito possui valor manifestamente inferior ao limite legal, representando quantia reduzida em comparação ao montante total da execução, que supera R$ 500.000,00, razão pela qual a manutenção da penhora seria desproporcional e inócua para a satisfação do crédito exequendo.

Sustenta que a quantia bloqueada constitui reserva financeira destinada à subsistência, sendo desarrazoado exigir prova exaustiva acerca da origem específica dos valores, sobretudo diante da ausência de indícios de fraude, ocultação patrimonial ou abuso de direito.

Afirma, ainda, que a decisão agravada violou o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, ao manter constrição incapaz de contribuir significativamente para a efetividade da execução, impondo sacrifício excessivo ao executado.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores constritos até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem inferiores a 40 salários mínimos, com a consequente liberação do numerário (cf. id. no 348769884).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. no
356107388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD podem ser considerados impenhoráveis, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

O recurso não merece provimento.

O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o referido limite. A interpretação jurisprudencial contemporânea, em atenção à finalidade da norma, admite sua extensão a valores mantidos em outras modalidades de conta, desde que evidenciado que se tratam de recursos destinados à subsistência do devedor.

Contudo, essa ampliação não dispensa a demonstração concreta da natureza dos valores.

Isso porque, fora da hipótese expressamente prevista em lei, a incidência da impenhorabilidade depende da comprovação de que o montante constrito constitui reserva financeira essencial, incumbindo ao executado esse ônus, nos termos do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a simples circunstância de o valor bloqueado ser inferior a 40 salários mínimos não é suficiente, por si só, para afastar a constrição, sendo necessária a demonstração de que tais recursos se destinam à manutenção do devedor e de seu núcleo familiar.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTITUEM RESERVA FINANCEIRA OU ESTÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD no valor de R$ 15.288,08, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família.

4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, que se limitou a apresentar captura de tela do bloqueio judicial sem demonstrar a origem dos valores ou sua destinação.

5. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem sua situação financeira.

6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, não tendo comprovado que o bloqueio compromete seu sustento ou o pagamento de despesas básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ainda que estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família. 3. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado.”

(TJMT - Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado – relatora Desa. Marilsen Andrade Addario - N.U 1040565-35.2025.8.11.0000 - Julgado em 11/02/2026 - Publicado no DJE 23/02/2026)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam que os valores bloqueados ostentem natureza de reserva financeira impenhorável, porquanto a constrição recaiu sobre ativos mantidos em instituição de pagamento e cooperativa de crédito, sem que tenha sido apresentada prova mínima quanto à origem dos recursos ou à sua destinação à subsistência do agravante.

Ademais, inexiste demonstração de que o montante represente a única disponibilidade financeira do devedor ou de que a medida constritiva comprometa o custeio de despesas essenciais, não havendo, sequer, a juntada de extratos bancários, documentos de fácil obtenção, aptos a corroborar a alegação de impenhorabilidade.

Diante desse cenário, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe competia, razão pela qual a manutenção da penhora se revela juridicamente adequada, ante a ausência de elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026